Tribunal: TJMT
Processo: 0001196-94.2016.8.11.0023
Órgão julgador: GILBERTO GIRALDELLI
Órgão colegiado: Terceira Câmara Criminal
Data de julgamento: 2021-10-06
Data de publicação: 2021-10-08

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

0001196-94.2016.8.11.0023
Classe:

APELAÇÃO CRIMINAL (417)
Assunto:

[Receptação]
Relator:
Des(a).
GILBERTO GIRALDELLI

Turma Julgadora:

[DES(A). GILBERTO GIRALDELLI, DES(A). JUVENAL PEREIRA DA SILVA, DES(A). RONDON BASSIL DOWER FILHO]

Parte(s):

[MAVI DE MORAES NASCIMENTO - CPF: 034.429.911-29 (APELANTE), CEZAR CALINOSKI JUNIOR - CPF: 894.679.061-04 (ADVOGADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (APELADO), PROCURADORIA GERAL DE JUSTICA DO ESTADO DE MATO GROSSO (REPRESENTANTE), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

JUVENAL PEREIRA DA SILVA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, PROVEU O RECURSO.

E M E N T A

APELAÇÃO CRIMINAL – RECEPTAÇÃO DOLOSA – SENTENÇA PENAL CONDENATÓRIA – IRRESIGNAÇÃO DEFENSIVA – PLEITO ABSOLUTÓRIO – PROCEDÊNCIA – NÃO COMPROVAÇÃO DO CRIME ANTECEDENTE DO QUAL SERIA PROVENIENTE A
RES
– DELITO ACESSÓRIO NÃO CARACTERIZADO – MERA PRESUNÇÃO DA ORIGEM ILÍCITA DOS BENS APREENDIDOS –
RECURSO CONHECIDO E PROVIDO.

1.

Da própria redação do artigo 180 do Código Penal depreende-se que a receptação consiste em infração penal acessória, também chamada de derivada ou parasitária,
cuja caracterização pressupõe a existência de um delito anterior que origina a
res
, o qual deve ter a materialidade comprovada a partir dos elementos de convicção trazidos aos autos, sob pena de absolvição do acusado.

2.

Assim, no caso em apreço, não tendo a acusação se incumbido de provar a existência de conduta criminosa antecedente da qual advêm os aparelhos celulares confiscados na posse do apelante, imperiosa a absolvição, nos termos do art. 386, inc. II, do CPP, uma vez que incertezas e “achismos” quanto à origem ilícita dos bens apreendidos não bastam para incriminar o agente, sob pena de fundar-se a condenação em mera presunção, inadmissível em um Estado Democrático de Direito,
que tem como princípio constitucional a presunção de inocência.

R E L A T Ó R I O

APELANTE

MAVI DE MORAES NASCIMENTO

APELADO

MINISTÉRIO PÚBLICO

R E L A T Ó R I O

EXMO. SR. DES. GILBERTO GIRALDELLI

Egrégia Câmara:

Trata-se de recurso de apelação criminal interposto por
MAVI DE MORAES NASCIMENTO
em face da r. sentença proferida pelo d. Juízo da 2a Vara da Comarca de Peixoto de Azevedo/MT, nos autos da ação penal n.o
0001196-94.2016.8.11.0023,
que o condenou pela prática do crime tipificado no
art. 180,
caput
, do Código Penal
, à pena de
01 (um) ano de reclusão
, em regime inicial
aberto
, que foi
substituída por duas sanções restritivas de direitos
, consistentes em execução de serviços em prol da comunidade e prestação pecuniária no valor correspondente a 03 (três) salários-mínimos, sem prejuízo do pagamento de
10 (dez) dias-multa
, cujo valor unitário foi fixado no mínimo legal.

Por intermédio das razões recursais anexadas sob o ID
94748973 - págs. 16/20, a i. Defesa técnica almeja a
absolvição

do apelante da imputação constante na denúncia
,
com fulcro no art. 386, inc. II, do CPP
, sob a alegação de que para a caracterização da receptação dolosa é primordial a comprovação do delito antecedente, o que, em seu entender, não ocorre na hipótese, uma vez que não demonstrada a prática do tráfico de drogas que culminou na busca realizada na residência do sentenciado e, por consequência, na apreensão dos aparelhos celulares confiscados, tanto que sequer foi denunciado pelo delito tipificado no art. 33,
caput
, da Lei n.o 11.343/06.

Nas contrarrazões respectivas, visualizadas no ID 94748974 - págs. 3/7, o Ministério Público rebate os argumentos defensivos, pugnando pela manutenção do édito vergastado e consequente desprovimento do recurso.

Instada a se manifestar, a d. Procuradoria-Geral de Justiça, por meio do parecer disponível no ID
95490491,
opina pelo
não provimento
do apelo interposto.

É o relatório.

À douta Revisão.

V O T O R E L A T O R

VO T O (MÉRITO)

EXMO. SR. DES. GILBERTO GIRALDELLI (RELATOR)

Egrégia Câmara:

O recurso em apreço é
tempestivo
, foi interposto por quem tinha
legitimidade
para fazê-lo, e o meio processual escolhido mostra-se
adequado
e
necessário
para se atingir o objetivo perseguido, razão pela qual
CONHEÇO
do apelo manejado pela i. defesa, porquanto presentes os requisitos objetivos e subjetivos para sua admissibilidade.

Consoante a narrativa da acusação, no dia 08/04/2016, a Polícia Militar recebeu diversas denúncias de que na residência de
MAVI DE MORAES NASCIMENTO
,
situada na rua do Comércio, bairro Mãe de Deus, na Comarca de Peixoto de Azevedo/MT, realizava-se o tráfico de drogas, deslocando-se para o aludido endereço, onde, durante as buscas efetivadas no pasto que fica aos fundos do imóvel, localizou na terra diversas perfurações de pequena profundidade, com plásticos contendo fragmentos de substâncias entorpecente.

Ato contínuo, mediante a autorização do apelante, os agentes de segurança realizaram buscas no interior da casa e apreenderam 05 (cinco) aparelhos celulares sem procedência lícita, o valor de R$ 964,00 (novecentos e sessenta e quatro reais) em espécie e 01 (uma) balança de precisão.

Diante desse fato, o ora apelante foi
denunciado
e
condenado
pela prática do crime tipificado na norma penal incriminadora do
art. 180,
caput
, do CP
, contexto em que ora exsurge inconformado perante esta instância revisora, nos termos já relatados.

Com efeito, a infração penal descrita no artigo 180 do Código Penal consiste em
crime acessório
, também chamado de
derivado
ou
parasitário
, cuja
caracterização pressupõe a existência de um delito anterior que origina a
res
, o qual, a teor do entendimento majoritário, não necessariamente precisa ser de índole patrimonial.

E assim o é porque a própria redação do tipo penal em comento é explícita no sentido de que a coisa
adquirida, recebida, transportada, conduzida
ou
ocultada
deve ser
produto de crime
.
Desse modo, sendo o fato anterior uma contravenção penal, não se configura o crime de receptação, tornando-se atípica a conduta.

Por consequência, para que um indivíduo seja condenado pelo ilícito previsto no art. 180 do CP
é
imprescindível a demonstração da materialidade do delito anterior
, o que não significa a exigência de prévio ajuizamento da ação penal pelo crime primário, tampouco a identificação de seu autor, bastando que a existência da conduta criminosa pretérita sobressaia comprovada a partir dos elementos de convicção trazidos nos autos.

Tratando do tema, o doutrinador Guilherme de Souza Nucci assim preleciona,
in verbis:

“
(...) é preciso ter havido, anteriormente, um delito, não se admitindo a contravenção penal. Independe, no entanto, de prévia condenação pelo crime anteriormente praticado, bastando comprovar a sua existência, o que pode ser feito no processo que apura a receptação. Aliás, se por alguma razão o primeiro delito não for punido, permanece a possibilidade de se condenar o receptador. (...) No mesmo caminho, tratando o tipo penal somente de crime, não se exige seja delito antecedente contra o patrimônio”
(NUCCI, Guilherme de Souza. Código penal comentado: estudo integrado com processo e execução penal: apresentação esquemática da matéria: jurisprudência atualizada – 14. ed. rev., atual. e ampl. – Rio de Janeiro: Forense, 2014).

Desta feita, incumbe ao Ministério Público o ônus de, no curso da instrução criminal, provar a origem ilícita do bem apreendido, nos termos do que dispõe o art. 156 do CPP, ou seja, que a
res
advém da prática de infração penal anterior.

Lado outro, comprovada que a coisa confiscada na posse do agente é produto de crime, a este cabe demonstrar que a realização do resultado normativo não era desejada, isto é, atestar a procedência lícita do bem ou o seu total desconhecimento acerca da origem espúria.

Significa dizer que, antes mesmo de o julgador analisar o elemento volitivo e psicológico do crime em apreço, que, via de regra, é o dolo – havendo previsão expressa da forma culposa no §3o do art. 180 do CP –, bem assim do elemento subjetivo específico, que é a nítida intenção de o agente tomar, para si ou para outrem, coisa alheia originária da prática de um delito, é preciso averiguar se o i. órgão acusatório obteve êxito em evidenciar que o objeto material e jurídico da receptação provém de uma conduta ilícita precedente, sob pena de a dúvida ensejar a absolvição do acusado, em observância ao princípio do
in dubio pro reo.

É nesse sentido o precedente da Corte da Cidadania:
“na esteira da orientação jurisprudencial desta Corte, "quando há a
apreensão do
bem resultante de crime
na posse do agente, é ônus do imputado comprovar a origem lícita do produto ou que sua conduta ocorreu de forma culposa
. Isto não implica inversão do ônus da prova, ofensa ao princípio da presunção de inocência ou negativa do direito ao silêncio, mas decorre da aplicação do art. 156 do Código de Processo Penal, segundo o qual a prova da alegação compete a quem a fizer. Precedentes" (AgRg no HC n. 446.942/SC, relatora Ministra LAURITA VAZ, SEXTA TURMA, julgado em 4/12/2018, DJe 18/12/2018).”
(AgRg no AREsp 1239066/RS, Rel. Ministro ANTONIO SALDANHA PALHEIRO, SEXTA TURMA, julgado em 20/04/2021, DJe 27/04/2021). Destaquei.

Nesse viés, atendo-se às premissas expostas e, especialmente ao acervo probatório amealhado no caderno processual, conclui-se que
a pretensão defensiva se revela procedente
,
sendo de rigor a absolvição do apelante
.

Isso porque, depreende-se do inquérito policial, notadamente do boletim de ocorrência, do relatório de investigação, do auto de apreensão (ID
94748971 - págs. 19/23) e da oitiva dos
policiais militares Josias Neris dos Santos, Saulo Pellegrini Monteiro e Rodrigo Henrique Costa
(ID 94748971 - págs. 30/32), que participaram das diligências investigativas, que, após receberem uma denúncia anônima informando que havia um sujeito enterrando algo parecido com um tijolo em uma área de pasto, que fica aos fundos do imóvel situado na rua do Comércio, no bairro Mãe de Deus, na comarca de Peixoto de Azevedo/MT, os agentes de segurança pública deslocaram-se até o lugar indicado e constataram diversas escavações de pequena profundidade e um plástico com fragmentos de entorpecente, cujo laudo pericial atestou resultado positivo para a presença de
resquícios de cocaína
(ID 94748971 - págs. 28/29).

Em seguida, com a autorização do sentenciado, os policiais realizaram buscas na residência e encontraram
01 (uma) balança de precisão, 01 (uma) carteira contendo o valor de R$ 964,00 (novecentos e sessenta e quatro reais), distribuído em notas de pequeno valor, e 05 (cinco) aparelhos celulares
, cujas procedências o condenado não soube explicar.

Assim,
MAVI DE MORAES NASCIMENTO
foi preso em flagrante e autuado pela suposta prática dos delitos tipificados no art. 33,
caput
, da Lei n.o 11.343/06 e no art. 180,
caput
, do Código Penal (ID 94748971 - pág. 17).

No entanto, encerrada a etapa administrativa,
o
Parquet
entendeu que não se comprovou a ocorrência do tráfico de drogas
, pois “
não foram encontradas substâncias entorpecentes na referida residência e embora existam denúncias anônimas indicando que a residência de Mavi era uma ‘boca de fumo’, bem como tenham sido localizadas (no terreno aos fundos da residência) embalagens plásticas com resquícios de drogas e uma balança de precisão, no caso dos autos,
os elementos não são suficientes para embasar a materialidade delitiva
”
(ID 94748971 - pág. 12), motivo pelo qual denunciou o apelante tão somente pela crime de receptação.

Outrossim, sob o crivo do contraditório e da ampla defesa, o
policial militar Josias Neris dos Santos
narrou que, no dia fatídico, integrou a equipe que se deslocou até a casa do sentenciado para averiguar a suposta prática de tráfico de drogas, contudo, não foi encontrada substância ilícita, apenas, no pasto próximo ao imóvel, vestígios de entorpecente e, com o condenado, aparelhos celulares e uma balança de precisão.

Da mesma forma, durante a audiência, declarou o
policial militar Saulo Pellegrini Monteiro
que, apesar de não ter sido encontrado entorpecente no local do fato, foram apreendidos invólucros, balança de precisão e aparelhos celulares, ressaltando, ainda, que o apelante era conhecido na região por ser um traficante de pequeno porte e ser bastante comum na prática da mercancia espúria a troca de celulares por drogas.

No curso da instrução criminal, conquanto o apelante não tenha comprovado a procedência lícita dos aparelhos celulares confiscados, teve êxito quanto ao valor encontrado em sua residência, demonstrando ser oriundo de percepção de benefício previdenciário de sua convivente e de diárias por ele efetivadas, tanto que o MM. Juiz singular deferiu o pedido defensivo de restituição do importe de R$ 964,00 (novecentos e sessenta e quatro reais), determinando a expedição de alvará de levantamento da quantia de
“R$ 790,00 (setecentos e noventa reais) em favor de MARIA ELIANE DA SILVA, conforme documento de fl. 36 e no valor de R$ 174,00 (cento e setenta e quatro reais) em favor de MAVI DE MORAES NASCIMENTO”
(ID 94748972 - pág. 20).

Nesse cenário,
os elementos probatórios coligidos aos autos não evidenciam a ocorrência de crime anterior do qual são provenientes os aparelhos celulares apreendidos
, pois, inobstante conste no relatório de investigação que a residência do apelante “
já foi alvo de operação policial e que pertence a pessoa conhecida por ‘MAVI’ o qual é irmão de ‘MARDONES’ traficante nesta cidade”
, conforme narrado pelo comunicante da denúncia anônima à Polícia Militar (ID 94748971 - pág. 22), e o policial Saulo Pellegrini Monteiro tenha afirmado em juízo que o sujeito era conhecido na região como pequeno traficante, certo é que
a materialidade do tráfico de drogas não se comprovou
, haja vista a apreensão de tão somente resquícios de cocaína no pasto que fica aos fundos da residência do condenado e 01 (uma) balança de precisão no interior do imóvel, sem qualquer indicação de que este objeto era utilizado para a mercancia espúria.

De mais a mais, conforme se depreende do conjunto probatório,
MAVI DE MORAES NASCIMENTO
não possuía condenação definitiva por outros delitos, nem envolvimentos pretéritos com a criminalidade, sendo o presente caso fato isolado em sua vida, tanto que no édito condenatório, na primeira fase dosimétrica, os antecedentes criminais foram considerados favoráveis a ele e, na segunda etapa, não se reconheceu a incidência da agravante da reincidência (art. 61, inc. I, CP), a inviabilizar a ideia de que, de fato, poderia estar envolvido com a mercancia espúria de entorpecentes, como sugerem o inquérito policial e um dos agentes de segurança que participaram das diligências que culminaram na prisão em flagrante do sentenciado.

Soma-se a isso a
inexistência no caderno processual de boletins de ocorrência, relatos testemunhais ou quaisquer outros indicativos de que os telefones apreendidos seriam produtos de crime
.

Aliás, na própria sentença penal condenatória o MM. Juiz
a quo
assevera que “
Registre-se que o denunciado
MAVI DE MORAES NASCIMENTO

foi alvo de mandado de busca e apreensão em sua residência, em razão de suposto envolvimento com a narcotraficância,
todavia, não restaram elementos quanto ao referido crime de tráfico, porém foram localizados os objetos sem origem lícita
”
(ID
94748973 - pág. 2)
.

E, apesar de o julgador concluir que “
A compra ou aquisição de aparelho celular, sem nota fiscal ou recibo de compra e venda, bem como com valor irrisório ao preço de mercado, evidencia a ciência do agente acerca da origem ilícita do objeto e caracteriza a prática do crime de receptação, em sua modalidade dolosa
”, a mera dedução da ilicitude dos objetos apreendidos, sem a comprovação de um delito anterior do qual sejam provenientes, não tem o condão de amparar, de forma segura, a condenação, mormente como na hipótese em apreço, em que nada evidencia terem os aparelhos celulares características peculiares que presumiam se tratar de produtos de crime, nem se realizou a avaliação de tais bens para averiguar o estado de conservação, o tempo de uso e o valor de mercado, tampouco são conhecidas as condições do sujeito que ofereceu os objetos ao apelante que pudessem conjecturar terem sido obtidos por meio criminoso.

A propósito, dos
interrogatórios do apelante
e da
oitiva judicial de sua convivente, a informante Maria Eliane da Silva
, denota-se que dos 05 (cinco) aparelhos apreendidos, 02 (dois) estavam com defeitos e os 03 (três) restantes eram de uso da família, sendo um do condenado, o qual teria recebido como pagamento de um serviço de construção que realizou, outro de sua companheira e um terceiro de seu enteado, recebido de presente da avó materna.

Destarte, muito embora não se discuta que o apelante foi surpreendido na posse de telefones sem as correspondentes notas fiscais ou outros documentos que atestem a procedência lícita dos objetos,
por não ter o Ministério Público se incumbido do ônus de provar que os bens confiscados são provenientes de crime anterior, torna-se inviável a manutenção da
condenação de MAVI DE MORAES NASCIMENTO
.

Nesse mesmo sentido é o entendimento do Superior Tribunal de Justiça, como se verifica no seguinte precedente,
in verbis:

“PENAL E PROCESSO PENAL. AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO ESPECIAL.
RECEPTAÇÃO. INEXISTÊNCIA DE CRIME ANTERIOR. ATIPICIDADE DA CONDUTA.
REVER A OCORRÊNCIA OU NÃO DE DELITO ANTECEDENTE. REVOLVIMENTO DO CONTEÚDO FÁTICO-PROBATÓRIO. IMPOSSIBILIDADE. AGRAVO DESPROVIDO.

1. Não obstante as razões ora expendidas, no sentido de que bastaria a ocorrência de um crime anterior para configurar o delito de receptação, mesmo que este não esteja disposto no rol dos crimes contra o patrimônio,
da análise dos autos, não se pode concluir, nos termos firmados na decisão agravada, a existência de delito antecedente, seja contra o patrimônio ou de outra natureza.

2. Embora o Tribunal a quo tenha mantido a referência destacada no parecer do Parquet estadual, aludindo que se tratava de veículo com sinais identificadores adulterados, em nenhum momento registrou a ocorrência do crime inserto no artigo 311 do Código Penal, ao revés disso, destacou inexistir crime anterior praticado por outrem, motivo pelo qual não há reparos a fazer no decisum objurgado, sem que, para tanto, tenha que ser revolvido o conteúdo fático-probatório dos autos, circunstância vedada nesta sede superior, a teor do verbete sumular n. 7/STJ.

3. Agravo regimental desprovido”
(AgRg no REsp 1637078/SC, Rel. Ministro RIBEIRO DANTAS, QUINTA TURMA, julgado em 17/10/2017, DJe 25/10/2017). Destaquei.

Da mesma forma vêm decidindo outros Tribunais de Justiça brasileiros,
in verbis:

“APELAÇÃO CRIMINAL -
CRIME DE RECEPTAÇÃO QUALIFICADA - AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO DA ORIGEM ILÍCITA DO OBJETO - INSUFICIÊNCIA DE PROVA PARA A CONDENAÇÃO - ABSOLVIÇÃO
- NECESSIDADE. 1.
Embora não se exija uma condenação judicial, é necessário que existam provas do crime antecedente para a ocorrência do delito de receptação. 2. Não sendo possível extrair do acervo probatório prova segura acerca da origem ilícita do bem que se encontrava na posse do acusado deve este ser absolvido, com espeque no art. 386, VII, do CP
”
(TJ-MG - APR: 10024100850957001 Belo Horizonte, Relator: Nelson Missias de Morais, Data de Julgamento: 30/03/2017, Câmaras Criminais / 2a CÂMARA CRIMINAL, Data de Publicação: 10/04/2017). Destaquei.

“PENAL E PROCESSO PENAL. APELAÇÃO.
RECEPTAÇÃO. AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO DA ORIGEM ILÍCITA DA ARMA DE FOGO. ÔNUS DA ACUSAÇÃO. ABSOLVIÇÃO QUE SE IMPÕE. IN DUBIO PRO REO
. 1. O cerne da controvérsia gira em torno de analisar se houve ou não a comprovação da origem ilícita da arma de fogo pelo órgão acusatório. É dizer, é preciso averiguar se há nos autos alguma prova apta a indicar que aquele objeto era oriundo da prática de algum crime. Ou seja, antes de adentrar na seara do conhecimento ou não do réu acerca da origem ilícita do bem, é preciso que esteja demonstrado pelo parquet nos autos que tal objeto era, de fato, de origem ilegal, sob pena de a dúvida ensejar a absolvição do acusado, em atenção ao princípio do in dubio pro reo. 2. Compulsando os fólios processuais,
depreende-se que a acusação não se desincumbiu de seu ônus probatório acerca da materialidade do crime, posto que não anexou aos autos quaisquer documentos que pudessem indicar que a arma de fogo era oriunda de alguma prática criminosa, limitando-se a afirmar que o réu havia adquirido a arma num contexto em que se poderia presumir sua origem ilícita.
3. A aquisição de arma sem respeito "ao devido procedimento legal" não constitui o delito em comento, na medida em que se mostra imprescindível para configuração do aludido crime a demonstração de que o bem era de origem ilícita, ou seja, que adveio de delito pretérito. Caso contrário, não poderá figurar como objeto material do delito do art. 180 do Código Penal. 4. A transação negocial de uma arma de fogo, mesmo que não venha a respeitar os procedimentos corretos para sua aquisição (nos termos da Lei no 10.826/03), não demonstra, por si só, caráter de ilicitude. 5.
Por conseguinte, deve-se rechaçar a presunção de que o bem era oriundo de crime, uma vez que competia ao órgão acusatório, pelo menos, apontar, na denúncia, a origem ilícita do bem e, na persecução penal, apresentar provas suficientes de tal circunstância, o que não ocorreu na espécie
6. A conduta de adquirir arma de fogo sem obedecer as normas legais e regulamentares pertinentes, por si só, não configura crime, razão pela qual deve o réu ser absolvido do crime de receptação pelo qual restou condenado na origem, nos termos do art. 386, VII, do CPP. 7. RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO. ACORDÃO
” (TJ-CE - APL: 01127994820178060001 CE 0112799-48.2017.8.06.0001, Relator: MARIO PARENTE TEÓFILO NETO, Data de Julgamento: 11/02/2020, 1a Câmara Criminal, Data de Publicação: 12/02/2020). Destaquei.

“RECURSO DE APELAÇÃO CRIMINAL –
RECEPTAÇÃO – ABSOLVIÇÃO – AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO DO CRIME ANTECEDENTE
– SENTENÇA REFORMADA – RECURSO PROVIDO.
Embora seja figura típica autônoma, a receptação decorre necessariamente de um delito anterior sobre o produto do crime, razão pela qual a comprovação deste é imprescindível para a configuração daquela
. Apelação conhecida e provida”
(TJPR - 5a C.Criminal - 0002089-72.2014.8.16.0102 - Joaquim Távora - Rel.: Desembargador Jorge Wagih Massad - J. 16.08.2018). Destaquei.

Diante desse contexto, a ausência de provas seguras quanto à ocorrência de crime antecedente justifica a absolvição pugnada nas razões recursais, tendo em vista que incertezas e “achismos” em relação à origem ilícita dos aparelhos celulares apreendidos na posse do apelante não bastam para incriminá-lo, sob pena de fundar-se a condenação em mera presunção, o que não se admite em um Estado Democrático de Direito, que tem como princípio constitucional a presunção de inocência.

CONCLUSÃO

Ante o exposto, conheço e
DOU PROVIMENTO

ao recurso de apelação criminal interposto por

MAVI DE MORAES NASCIMENTO
e o
ABSOLVO
da imputação da prática do crime tipificado no artigo 180,
caput
, do Código Penal, com fulcro no art. 386, inc. II, do CPP, reformando-se, assim, a r. sentença penal condenatória proferida pelo d. Juízo da
2a Vara da Comarca de Peixoto de Azevedo/MT, nos autos da ação penal n.o
0001196-94.2016.8.11.0023.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 06/10/2021